Tribunal: TJMT
Processo: 1022852-49.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022852-49.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOYCE SANTA BARBARA - CPF: 001.491.861-77 (RECORRENTE), FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE - CPF: 000.051.311-38 (ADVOGADO), SANDRA FORTUNATO UEMA GONCALVES - CPF: 828.464.481-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1022852-49.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Joyce Santa Barbara

Recorrida(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de março de 2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE SENTENÇA
ULTRA PETITA
NÃO ACOLHIDA. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E ASSISTÊNCIA MATERIAL. RESOLUÇÃO 400/2016 e 556/2020 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Impedimentos operacionais
em razão da pandemia de Covid-19 pode até justificar a alteração do voo, mas não exclui o dever da transportadora de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros.

Manutenção não programada da aeronave que resultou no atraso de vinte e quatro horas em relação ao voo original, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, inerente à atividade empresarial desempenhada.

Restando configurada a falha na prestação dos serviços, emerge o dever de reparar pelos danos morais a serem fixados dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o e 20 da Lei no. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para: a) CONDENAR a Reclamada a restituir à autora os pontos utilizados quando da aquisição das passagens aéreas, no importe de 43.120 (quarenta e três mil, cento e vinte pontos), conforme se verifica no comprovante anexado no ID no 79212166, restando os demais pedidos indeferidos. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).”

PRELIMINAR DA SENTENÇA ULTRA PETITA:

Colendos pares;

A Recorrente aduz que a sentença é ultra petita, pois foi fundamentada nas excludentes de ilicitudes (caso fortuito ou força maior) e justificadas pela pandemia da Covid-19, que afirma não terem sido matéria de defesa, que alegou que o voo precisou ser cancelado por motivos técnicos operacionais.

Em que pese não tenha sido matéria de defesa, como os fatos narrados ocorreram quando estava em vigor a Medida Provisória 1021/2020, que foi prorrogada até dezembro de 2021, desta forma, não há que falar em sentença
ultra petita.
Ademais, observo que a Recorrida em sua contestação expõe que a Lei 14.034/2020, em atualização ao Código Brasileiro de Aeronáutica, prevê que eventual indenização, em decorrência de falha na execução do contrato de transporte, fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro, ou seja, houve referência a utilização da Lei 14.034/2020, pelo réu.

Desta forma, deve ser afastada a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso, a autora alega em síntese, que no dia 20.09.2021, por volta das 14h42min, recebeu uma mensagem de sua genitora informando que sua avó paterna estava sobre tratamento paliativo, assim, como sua avó morava na cidade de Goiânia decidiu comprar uma passagem para poder se despedir.

Alega que efetuou a compra pelo site da cia aérea reclamada, do voo que sairia de Cuiabá no dia 21/09/2021 as 05:55 voo 4828, direto, chegando em Goiânia as 08:25 e voltando no dia 22/09/2021 as 09:40 voo 4829, direto, chegando em Cuiabá as 10:10. Para compra das passagens pagou um preço alto, sendo 43.120 pontos, mais o valor de R$ 730,27, pagos por meio do cartão de crédito tudo azul Platinum. Destaca que não foi aplicado o desconto de 10% que tem direito.

Acontece que no dia 21.09.2021, ao chegar no aeroporto de Cuiabá/MT, foi informada que seu voo havia sido cancelado por suposta manutenção da aeronave, bem como não realocou a autora em outro voo e diante da gravidade da saúde de sua avó, teve que adquirir novas passagens aéreas, motivo pelo qual, nas razões recursais pleiteia pela indenização a título de dano moral.

A Recorrida apresentou contrarrazões e devido à falha no sistema PJE não foi possível abrir o arquivo juntado em 06.10.2022, entretanto, mesmo após ter sido intimada para anexar novamente a contrarrazões, deixou transcorrer o prazo
in albis.

O presente Recurso Inominado visa à condenação da Recorrida em indenização a título de dano moral em razão do cancelamento do seu voo com destino a Goiânia prévio aviso.

Pois bem. Restou Incontroverso o cancelamento do voo da autora que sairia de Cuiabá no dia 21/09/2021 as 05h55min, com chegada a Goiânia as 08h25min, bem como que tal cancelamento foi decorrente de
manutenção da aeronave, situação que não possui qualquer relação com os efeitos da pandemia Covid 19, conforme documento apresentado na petição inicial:

Cabe acrescentar que, ainda que o cancelamento tivesse ocorrido em razão do aumento de casos da COVID-19, a companhia aérea deveria informar a passageira antecipadamente, conforme previsão expressa de que as alterações nos voos devem ser notificadas aos consumidores com antecedência mínima de 24 horas (artigo 2.o da Resolução 556/2020), senão vejamos:

Art. 2o As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016.

Portanto no presente caso, vislumbro que houve falha na prestação do serviço da Recorrida no que se refere à inobservância do prazo mínimo de antecedência para notificação do consumidor acerca do cancelamento do voo, bem como que o cancelamento foi decorrente de manutenção de aeronave, sendo i
mportante destacar que eventuais falhas mecânicas nas aeronaves caracterizam-se como risco do empreendimento, sendo defeso dividi-lo com o consumidor e se trata de evento previsível e inerente ao ramo da atividade.

Além do mais, consta da Lei n.o 14.034/2020, que “
dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da covid-19
,” que a companhia aérea deve sempre oferecer, como alternativa, a reacomodação em voo próprio ou de terceiro, sem ônus (art. 3o, §2o). Não há nenhuma prova de que a companhia aérea diligenciou no sentido verificar a possibilidade de realocação em voo de outra companhia aérea em horário mais próximo originariamente contratado, o que evitaria o atraso de mais de 24 horas.

Diante do acima exposto, entendo cabível a indenização por dano moral, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório
, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado pelo INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023